Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721187-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADOS: PAULO MARCIO DEL IZOLA ARANTES, MARIA DE FATIMA MENDONCA ARANTES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, não combateu especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, bem como acentuou que o apelo se dava em face da decisão que negou seguimento a recurso especial. Demais disso, encaminhou a súplica ao STJ. As Cortes Superiores consideram erro grosseiro a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, bem como o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. OCORRÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMENDA DO RECURSO. INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é excesso de rigorismo e, consequentemente, usurpação de sua competência o tratamento dado pelos tribunais estaduais a flagrante erro material quando do julgamento de recurso interposto contra decisão que não admite recurso especial. 2. Na hipótese, não há falar em mero erro material, mas, sim, em erros grosseiros caracterizados pelo desacerto na nomenclatura do recurso interposto, pela indicação equivocada de dispositivo autorizador legal e pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A intimação para emenda do recurso é possível apenas para a regularização de vício formal, não para reparar sua fundamentação. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 36.561/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/4/2019). Assim, não conheço do agravo de id. 17547336. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018